Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720795-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAISY PETRINA GOMES CONDE RECORRIDO: JOSE LUIZ DA CUNHA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 917, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A MATÉRIA ALEGADA DEVE SE LIMITAR AO ATO CONSTRITIVO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 917, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de impugnação à penhora com o fim de indicar, incidentalmente no processo de execução, a incorreção da penhora. 2. Pelo teor do artigo supracitado nota-se a existência de limites objetivos de cognição da impugnação baseada no art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, sendo possível afirmar que a matéria cognoscível pela impugnação à penhora é restrita e não se confundem com aquelas passíveis de alegação em sede de embargos à execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto as questões colocadas na impugnação não foram analisadas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028